Tribunal: STF
Processo: ARE 1491404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso, sob o fundamento da incidência da Súmula 281/STF.



    2. A parte embargante sustenta que, “ao contrário do decidido, foi interposto Agravo Interno em face da decisão monocrática, tendo o Estado exaurido a instância conforme acórdão de fls.182”. 



    3. Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. GARANTIA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA COMO DEVER DO ESTADO QUE SE SOBREPÕE A QUALQUER OUTRO DIREITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. ALEGAÇÃO DE QUE O FARMACO NÃO FOI APROVADO PELA ANVISA PARA O TRATAMENTO DE LÚPUS ERITEMATOSO. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. APLICAÇÃO DOS VERBETES SÚMULARES 65 E 116. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, caput, 97, 194, parágrafo único, III, 196, 197 e 198, II, da Constituição Federal.



    6. Decido.



    7. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    8. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 30.04.2024 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de junho de 2024.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente